Tribunal: TJDFT
Processo: 0707523-19.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE REGIMENTO INTERNO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ADVERTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. COMPROVADA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. PRELIMINARES. DESERÇÃO E DIALETICIDADE REJEITADAS. RECURSO DO 1o RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO 2o RECORRENTE PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso do 1o recorrente.
2. Quanto ao recurso interposto pelo 2o recorrente, dele conheço parcialmente. Isso porque, no tocante ao pedido de reparação por danos morais, há evidente inovação recursal, posto que não formulado em sede de pedido contraposto perante o primeiro grau de jurisdição.
II. Caso em exame
3. Recursos inominados interpostos pelos réus/recorrentes para reformar a sentença que declarou a nulidade de multa condominial aplicada à autora/recorrida, no valor de R$ 494,13 (quatrocentos e noventa e quatro reais e treze centavos), bem como determinou a restituição da referida quantia em proveito da recorrida.
4. Conforme exposto na inicial, a recorrida teria recebido notificação extrajudicial referente a imposição de multa, em razão do suposto cometimento de infração prevista no regimento interno do condomínio, consubstanciada na obstrução da porta de elevador. Alega, contudo, que não teria praticado a referida conduta, bem como sustenta não ter sido previamente advertida, consoante dispõe o regimento interno do condomínio.
5. O Juízo de primeiro grau determinou a anulação da multa por vício formal decorrente da inobservância do devido processo legal. Outrossim, o juízo concluiu que, embora tenha sido comprovada a prática da infração condominial — consistente em bloquear o fechamento das portas dos elevadores —, o condomínio não demonstrou o cumprimento das exigências previstas no regimento interno, especialmente a aplicação de advertência prévia por escrito e a concessão de oportunidade para defesa. O juízo de primeiro grau ainda destacou que tais formalidades não são meramente protocolares, mas garantias essenciais do contraditório e da ampla defesa, com respaldo constitucional (art. 5o, incisos LIV e LV da CF), aplicáveis inclusive nas relações privadas.
6. Nas razões recursais, o 1o recorrente fundamenta seu pedido de reforma da sentença na legalidade e proporcionalidade da multa aplicada à condômina recorrida, destacando que a penalidade decorre de condutas reiteradas e antissociais, devidamente registradas por meio de vídeos, notificações e ocorrências internas. Argumenta que houve respeito ao contraditório e à ampla defesa, com diversas tentativas de solução amigável frustradas, sendo a multa uma medida corretiva necessária para preservar a ordem e o bem-estar coletivo. Além disso, aponta que a recorrida age com litigância de má-fé e perseguição ao síndico, utilizando o processo judicial como instrumento de vingança pessoal, o que reforça a necessidade de manutenção da sanção imposta.
7. O 2o recorrente, ora síndico do condomínio, por sua vez, argumenta que a recorrida deve ser condenada por litigância de má-fé, pois sua atuação processual revela evidente desrespeito à boa-fé objetiva e à coisa julgada, ao insistir em trazer aos autos questões já analisadas e rejeitadas pelo Ministério Público na esfera criminal. Discorre que a recorrida, por meio de seu advogado — que é também seu genitor —, recorre a estratégias retóricas e argumentos reciclados com o único intuito de manipular a narrativa e impressionar o juízo, em verdadeira tentativa de vingança pessoal contra o síndico do condomínio. Tal conduta, além de afrontar os princípios da lealdade processual e da dignidade da justiça, configuraria uso indevido do processo judicial como instrumento de perseguição, o que justifica a aplicação das sanções previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.
8. Contrarrazões ao recurso do 1o recorrente ao ID 76007896 e do 2o recorrente, ao ID 76007897, em que se argui a hipótese de deserção, ante o não recolhimento do preparo e das custas processuais por ambos os recorrentes.
III. Questão em discussão
9. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se os recursos estariam desertos, bem como se teria havido violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, cumpre perquirir se a penalidade imposta à recorrida teria observado o devido processo legal, bem como se estaria configurada a prática da litigância de má-fé.
IV. Razões de decidir
10. Da preliminar. Deserção. Inicialmente, rejeito a preliminar de não conhecimento dos recursos, em razão de alegada deserção, uma vez que os pagamentos das custas foram realizados e os comprovantes foram gerados automaticamente pelo sistema Pje aos IDs 76007891 e 76007892.
11. Da preliminar. Dialeticidade. A recorrida alega ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que os recorrentes teriam se limitado a reproduzir os argumentos lançados na contestação, sem, contudo, atacar objetivamente os fundamentos contidos na sentença. Sem razão. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do “decisum” que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, o 2o recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Além disso, "a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que o recorrente demonstrou suficientemente as razões do seu inconformismo” (Acórdão no 1938507, 3a Turma Cível). Preliminar Rejeitada.
12. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil.
13. Do recurso do 1o recorrente. O regimento interno do condomínio recorrente estabelece que, para a imposição da penalidade de multa, faz-se necessária a aplicação de advertência (art. 28 – ID 232040711 – pág. 9). No caso, o 1o recorrente não fez prova do cumprimento da norma por si produzida, o que configura patente violação ao devido processo legal e ao direito à ampla defesa e ao contraditório. O fato de a infração ter sido comprovada por vídeo não tem o condão de convalidar a falha de procedimento estatuída em norma coletiva. Escorreita, portanto, a sentença. Precedente: Acórdão 2015404, da 1a Turma Recursal.
14. Da litigância de má-fé alegada pelo 2o recorrente. O art. 80 do CPC estabelece: “Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.
15. No caso, a recorrida alega taxativamente na petição inicial que não teria cometido a infração regimental a si atribuída. Contudo, o arquivo de vídeo anexado ao ID 238360597 evidencia que a recorrida obstrui o fechamento da porta de elevador por cerca de um minuto, sem qualquer motivação aparente ou, como alega, como forma auxiliar outro condômino. Outrossim, em documento produzido pelo Ministério Público (ID 76007867 – pág. 2), consignou-se a oitiva de dez testemunhas que convergiram na afirmação de que, em verdade, a recorrida é que possui implicância com o 2o recorrente. Com isso, tem-se nítida a alteração da verdade dos fatos.
16. Quanto a alegação de uso do processo para conseguir objetivo ilegal, tal hipótese não restou cabalmente demonstrada, sobretudo porque no primeiro grau de jurisdição houve a anulação da multa condominial e a sua manutenção em grau recursal.
17. O art. 81 do CPC estabelece: “De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”. Nesse contexto, considerando as circunstâncias do caso, aplico à recorrida multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, o que faço em observância aos critérios estabelecidos nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
V. Dispositivo
18. Recurso do 1o recorrente conhecido e não provido. Sentença, nesse ponto, mantida por seus próprios fundamentos.
19. Recurso do 2o recorrente parcialmente conhecido e provido em parte. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, esta fixada em 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 81 do CPC.
20. Custas recolhidas (ID 76007891). Condenado o 1o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
21. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios quanto ao 2o recorrente, de igual modo, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal.
Arts. 80 e 81, ambos do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1938507, 3a Turma Cível.
TJDFT, Acórdão no 2015404, da 1a Turma Recursal.